Tribunal: TJBA
Processo: 8019672-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
Classe: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL

Pro
cesso nº: 8019672-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE:
JOÃO DOS SANTOS SANTIAGO

Advogados:
Jhonatan Araujo Boaventura dos Santos (OAB/BA 44.572) e Claudia Cerqueira Lima (OAB/BA 21.883)

Comarca:
Feira de Santana/BA

RELATOR:
NILSON SOARES CASTELO BRANCO

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO POR FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu liminarmente do
Habeas Corpus
impetrado com vistas à reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA
,
que não conheceu o Agravo em Execução reputado intempestivo, mantendo a regressão ao regime fechado em razão de falta disciplinar grave. A decisão monocrática agravada reconheceu, ainda, a inexistência de ilegalidade flagrante
, teratologia ou abuso de poder que autorizassem a concessão da ordem de ofício. Em suas razões, a defesa sustenta que o
habeas corpus
foi impetrado para submeter à apreciação deste Tribunal potencial ilegalidade na decisão da autoridade coatora, que teria desconsiderado a condição de saúde do paciente e utilizado a gravidade concreta da conduta como fundamento da regressão, alegando, ainda, que a decisão monocrática se limitou a reproduzir os fundamentos do ato coator sem exame aprofundado dos documentos defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo recursal, na ausência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder; e (
ii
) saber se a decisão que determinou a regressão ao regime fechado, em razão do reconhecimento de falta grave por descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto harmonizado, padece de vício que justifique
o conhecimento e a
concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando há recurso específico legalmente previsto para impugnar o ato — no caso, o Agravo em Execução —, sendo admissível, excepcionalmente, apenas quando configurada ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que resulte em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, hipótese que autoriza a concessão da ordem de ofício.

4. A intempestividade do Agravo em Execução — interposto quatro dias após o término do prazo de cinco dias previstos na Súmula 700 do STF, contado a partir da intimação em audiência — reforça o caráter substitutivo do
habeas corpus
impetrado, desvirtuando a finalidade constitucional do remédio.

5. A decisão que determinou a regressão ao regime fechado apresenta sólida fundamentação fática e jurídica, amparada em relatório de monitoração eletrônica que registrou múltiplas e graves violações das condições do regime semiaberto harmonizado — incluindo violação de nível gravíssimo por desligamento do equipamento e permanência reiterada em estabelecimento comercial durante o período de recolhimento noturno obrigatório —, revelando descumprimento consciente, voluntário e reiterado das determinações judiciais.

6. Os documentos de saúde apresentados pela defesa carecem de contemporaneidade com as violações ocorridas entre março e maio de 2025, sendo insuficientes para afastar o reconhecimento da falta grave ou demonstrar nexo de causalidade entre eventual condição de saúde e o descumprimento das obrigações impostas.

7. O padrão de conduta apurado — deslocamentos deliberados a estabelecimento comercial, com permanência por longas horas durante a madrugada e em finais de semana, repetidos em múltiplas ocasiões — é incompatível com a tese de comprometimento temporário da capacidade de autodeterminação, evidenciando o dolo disciplinar.

8. Ausente qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, a decisão monocrática agravada não merece reforma, mantendo-se o não conhecimento do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 8019672-32.2026.8.05.0000.

Tese de julgamento:
"1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo admissível, excepcionalmente, apenas quando evidenciada ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que resulte em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, hipótese que autoriza a concessão da ordem de ofício. 2. A ausência de contemporaneidade entre os documentos de saúde apresentados pela defesa e as violações registradas, aliada ao padrão deliberado e reiterado de descumprimento das condições do regime semiaberto harmonizado, afasta a tese de comprometimento da capacidade de autodeterminação e confirma o dolo disciplinar, justificando a regressão ao regime fechado."

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 39, II e V, 50, II, 118, I e § 2º, 127, 146-C e parágrafo único, I, II e VI; CPP, art. 197; Súmula 700/STF.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no HC nº 1.001.530/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/09/2025, DJe 15/09/2025; STJ, HC nº 946.866/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 12/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 949.526/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no
Habeas Corpus
nº 8019672-32.2026.8.05.0000, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo o Agravante João dos Santos Santiago
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.